Tribunal: TJPA
Processo: 0007614-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007614-74.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CIBELI DE SOUZA NEVES, BELINO DE SOUSA NEVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO NA ÚLTIMA FAIXA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar abusivo o reajuste aplicado em razão da mudança para a última faixa etária (59 anos), limitando-o a 20% mais o reajuste anual da ANS, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 92,92% aplicado pela operadora do plano de saúde é abusivo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde exige (i) previsão contratual clara, (ii) observância das normas da ANS e (iii) inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios, conforme fixado pelo STJ no Tema 952.

4.

Embora o reajuste de 92,92% tenha previsão contratual e esteja formalmente de acordo com a RN nº 63/2003 da ANS, o valor se revela desproporcional se comparado aos percentuais das faixas anteriores (8,5% e 17%), sem fundamentação atuarial idônea, configurando cláusula de barreira ao idoso e prática abusiva.

5.

A abusividade dos percentuais deve ser aferida concretamente, sendo legítima a atuação do Judiciário quando verificada desproporcionalidade que inviabilize a manutenção do vínculo contratual pelo beneficiário idoso.

6.

A indenização por danos morais exige prova de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso, uma vez que o reajuste foi fundado em cláusula contratual vigente, e não há demonstração de abalo concreto sofrido pela autora.

7.

O reconhecimento da abusividade do reajuste enseja a substituição do percentual por valor adequado a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, considerando as médias de mercado e os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, para reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a limitação do reajuste procedido na faixa etária de mais de 59 anos, por percentual adequado a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, sem prejuízos dos reajustes anuais, bem como, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 51, § 1º, III e § 2º; CPC, arts. 373, § 1º, e 927; Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); STJ, REsp 1873377/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 11.03.2020; TJ-SP, Ap. Cív. 1037460-73.2015.8.26.0100, Rel. Des. Lia Porto, 7ª Câm. Dir. Privado, j. 16.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de reajuste por faixa etária c/c indenização por danos morais
, proposta por
CIBELI DE SOUZA NEVES
, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, Julgo Parcialmente Procedente o pedido do autor para confirmar a tutela antecipada deferida e com fundamento no art. 927 do Código de Processo Civil, condenar a requerida UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO à proceder a limitação do reajuste do plano de saúde referente à última faixa etária, ao percentual de 20% referente ao aumento da faixa etária baseado no valor de R$ 319,90 (setembro de 2013) e mais o reajuste anual da Agência Nacional de Saúde – ANS, devendo a ré emitir os boletos para pagamento das mensalidades vencidas de forma parcelada, na proporção dos meses em aberto até o cancelamento do plano;

Condeno, ainda a ré, a indenização em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores a serem atualizados monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora legais a partir da data da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’), na conformidade da fundamentação desta decisão.

No mais, condeno, a parte Requerida nos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Irresignada, a operadora interpôs apelação sustentando, em síntese: a legalidade dos reajustes por faixa etária conforme previsão contratual e regulamentação da ANS; a presunção de legalidade dos atos administrativos autorizativos do reajuste, conforme jurisprudência pacífica do STJ; a inexistência de prática abusiva, diante da adequação da variação acumulada às determinações da RN nº 63/2003; a inaplicabilidade da indenização por danos morais, por inexistência de ilicitude; a violação ao princípio da separação dos poderes, ao interferir o Judiciário na regulação técnica da ANS.

A apelante requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de abril de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Das Razões Recursais

No mérito, cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela abusividade do reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde do(a) apelado(a) em razão da mudança de faixa etária para 59 anos, e à consequente condenação por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da autora, reconhecendo a abusividade do reajuste aplicado e determinando sua limitação ao percentual de 20%, além do reajuste anual autorizado pela ANS.

A operadora de saúde, UNIMED BELÉM, interpôs recurso argumentando que o reajuste foi implementado em conformidade com a legislação setorial (Lei nº 9.656/98), com a Resolução Normativa n.º 63/2003 da ANS e com previsão contratual expressa, sendo ainda compatível com os princípios atuariais e mutualistas que regem o sistema de saúde suplementar.

Adianto que o inconformismo da Recorrente comporta provimento em parte, conforme as razões que passo a expor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952), já decidiu que o reajuste por faixa etária não pode ser desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, ainda que observe as normas da ANS e conste do contrato. Assim ficou fixado nos Temas 952 e 1.016, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa transcrita a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor
, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.

(...)

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (Grifei)

Depreende-se dos autos virtuais da ação originária, que o reajuste no percentual de 92,92% encontra previsão no contrato (ID 24111565 - Pág. 49) e, diversamente do entendimento exarado pelo magistrado de origem, está em consonância com os critérios previstos no art. 3º da Resolução normativa n. 63/2003 da ANS.

Assim, verifica-se que os dois primeiros requisitos foram efetivamente observados: a cláusula contratual era clara quanto ao percentual de 92,92% aplicado na mudança da nona para a décima faixa etária, e a estrutura contratual seguia os parâmetros da RN 63/2003 da ANS, inclusive quanto ao limite de variação acumulada e proporção entre a primeira e a última faixa etária. Isto, na medida em que para se realizar o cálculo previsto nos incisos do artigo 3º da Resolução Normativa nº. 63/2003 da ANS, impõe-se a verificação do sentido matemático da expressão “variação acumulada”
,
considerando-se como base de cálculo os valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não os percentuais em si de reajuste, ou seja, não é suficiente a mera soma aritmética dos percentuais de reajuste, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp: 1873377 SP
[1]
, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

Não obstante, o percentual de 92,92%

aplicado isoladamente na última faixa supera os índices médios de mercado que vem sendo aplicado pelas operadoras de plano de saúde, o que configura abusividade, em conformidade com o atual entendimento unânime desta 2ª Turma de Direito Privado
[2]
.

De fato, o percentual de reajuste de 92,92% se mostra desarrazoado e aleatório, em desacordo com o terceiro requisito estipulado no Tema 952 do STJ, na medida em que foi fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea ou que o reajuste estaria dentro da média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vezes de ser considerado idoso.

No que tange a razoabilidade ou aleatoriedade do reajuste, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a possibilidade de revisão judicial do percentual de reajuste por mudança de faixa etária, ressaltou que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, levando em consideração fatores como: o equilíbrio contratual; a base atuarial do reajuste; a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor.

Transcrevo trecho do voto-vista da Min. Nancy Andrighi proferido no julgamento do REsp 1.873.377/PR, que apesar de ter sido vencido em relação a fixação da tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, se mostrou esclarecedor sobre o assunto:

Infere-se, ao contrário do que se afirma nos autos, que o cumprimento dos critérios estabelecidos pela ANS não induz, automaticamente, à conclusão de que os índices de aumento por mudança de faixa etária praticados pela operadora sejam adequados ou que afastem qualquer alegação de abusividade.
É dizer, percentuais que, abstratamente, observam os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003 mas que, concretamente, configuram barreira ou desestímulo à manutenção pelo idoso da sua condição de beneficiário, caracterizam verdadeiro abuso de direito: respeitam a literalidade da norma, mas ferem de morte a sua finalidade
!

Nessa toada, deve o julgador verificar se há grande discrepância entre o percentual de aumento da contribuição da última ou das últimas faixas etárias com o das anteriores, o que pode revelar indícios de prática abusiva pela operadora do plano de saúde, consubstanciada no aumento com a intenção, não de compensar o risco maior em função da idade, mas de excluir os beneficiários menos lucrativos. Outro parâmetro a ser utilizado pelo julgador é a comparação com os preços praticados no mercado, a partir de informações publicadas pela própria ANS.
Como bem ressaltou o e. Relator, a propósito, “o painel de precificação do ano de 2015, juntado aos autos do REsp 1.873.377/SP (fls. 497/539), aponta uma média geral de 43,6% para o reajuste da última faixa etária, percentual que não discrepa da média específica para os planos coletivos, calculada pela ANS em resposta à diligência determinada nestes autos, foi de 44,21% dentre as autogestões e 48,72% dentre as demais operadoras de planos coletivos (fl. 921)”. A par disso, permanecendo eventual incerteza acerca da caracterização da abusividade no aumento por mudança de faixa etária, deve ser determinada a realização de perícia atuarial, encargo esse cujo cumprimento, em virtude das peculiaridades que envolvem a formação do preço nos contratos de plano de saúde, torna-se extremamente difícil para o beneficiário, enquanto para a operadora, porque detém as informações que podem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, necessárias, inclusive, para o registro dos seus produtos junto a ANS, há maior facilidade. No mesmo sentido, foi o entendimento do e. Relator, ao afirmar que “
esse binômio facilidade/dificuldade na produção probatória autoriza a inversão do ônus probandi, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015
”.
A prova, todavia, não é indispensável para que se reconheça a abusividade do percentual de aumento por mudança de faixa etária praticado em determinado contrato. Como já demonstrado, há situações em que o desvio de finalidade é evidente, como sói acontecer, por exemplo, quando os percentuais aplicados nas faixas etárias anteriores são praticamente inexpressivos, permitindo a concentração do aumento apenas na última faixa etária, para dificultar a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos
. (grifos nossos)

Feitas essas considerações, no presente caso, a meu ver, há elementos que indicam o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva para o(a) apelado(a), considerando que o reajuste de 92,92% aplicado pela operadora do plano de saúde na última faixa etária procedeu quase que a dobra do valor pago a título de mensalidade pelo consumidor, sendo discrepantes os percentuais de reajuste aplicados nas faixas anteriores (8,50%) e (17%) do contrato em análise, em relação à faixa etária que engloba os consumidores com 59 anos e mais (92,92%), configurando evidente cláusula de barreira que dificulta sobremaneira a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos.

Assim, mantenho, ainda que por outros fundamentos, a sentença de origem que declarou abusivo o reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, havendo a necessidade, entretanto, de revisão do julgado em relação ao
quantum
arbitrado, impondo-se a adequação do percentual a patamar razoável e que não onere em demasia o consumidor, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, ante a impossibilidade de verificação da média de mercado à época, neste momento, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria em atenção ao tema 952 julgado pelo STJ:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. IDOSOS. Reajustes por faixa etária após os 60 anos. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Descabimento. Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Norma de ordem pública e cogente. Aplicação imediata aos negócios jurídicos de trato sucessivo. Interpretação recente do E. STJ acerca da vedação do art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso. Mudança de faixa etária de segurado idoso que, por si só, não representa abusividade. Incremento do risco com o envelhecimento. Contrato firmado entre 02/01/1999 e 31/12/2003. Aplicação das Resolução nº 6 do CONSU, de 03/11/1998, que determina: observância de sete faixas etárias, de modo que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira; a variação de valor na contraprestação não poderá atingir o usuário com mais de 60 anos que participe de um plano ou seguro há mais de dez anos. Beneficiário que atingiu 60 anos antes de completar 10 anos de contribuição. Possibilidade de reajuste por faixa etária. Contrato que estabelece apenas 6 faixas e impõe reajuste desarrazoado aos 60 anos. Intenção de afastamento dos mais idosos do plano. Reajuste minorado de acordo com laudo pericial realizado na origem. Créditos e débitos que deverão ser compensados, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença pela parte que tiver crédito em seu favor. Sentença mantida. RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1037460-73.2015.8.26.0100 São Paulo, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 16/05/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença vergastada para declarar a abusividade do reajuste por faixa etária no percentual de 92,92% com a substituição por percentual adequado a ser apurado em sede de cumprimento de sentença,
desde outubro de 2013,
observada a prescrição trienal
[3]
e
sem prejuízos dos reajustes anuais, devendo ser restituídos pela ré os valores pagos a maior
.

Mantido o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicada na última faixa etária, pela operadora de saúde, passo a analisar o pedido de reforma da sentença em relação a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendeu o magistrado de origem que: “
inegável a aflição e o sofrimento daquele que se vê cobrado em valor superior ao devido com risco de se tornar inadimplente e ter suspensa a prestação do serviço, principalmente em se tratando de atendimento médico e hospitalar já na idade de mais de 60 anos, fato que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento para atingir os direitos da personalidade, o que faz erigir o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil
”.

Sobre o assunto, firmou-se o entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja o dever de reparação por danos morais.
É possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, pois em que pese o entendimento do juiz sentenciante e a abusividade constatada, é certo que o reajuste por mudança de faixa etária se deu com base em cláusula contratual vigente à época, não podendo ser considerado, por si só, como ofensa ao direito de personalidade da autora, o que demandaria a efetiva demonstração de sofrimento ou abalo, não efetivada nos autos.

Não obstante o reajuste praticado em valor excessivo às vésperas de se tronar idosa, possa ter acarretado desconforto à apelada, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos nas relações negociais. Da mesma forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade decorrente do reajuste praticado.

Assim, embora tenha sido desagradável o reajuste abusivo do plano de saúde da autora, entendo que os fatos trazidos, por si só, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual a sentença carece de modificação para afastar a condenação por danos morais.

2.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a limitação do reajuste procedido na faixa etária de mais de 59 anos,
por percentual adequado a ser apurado em sede de cumprimento de sentença,
sem prejuízos dos reajustes anuais
, bem como, para
afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano
.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, de forma que a ré arcará com 50% e a autora com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 10% e a autora a pagar aos advogados da ré 10% sobre o valor do benefício econômico obtido, a título de honorários advocatícios.

Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b)
A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão

variação acumulada , referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. (...)

(STJ - REsp: 1873377 SP 2020/0107738-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

[2]
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 59 ANOS OU MAIS. PERCENTUAL DE 92,92%. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DESARRAZOADO. CLÁUSULA DE BARREIRA. REVISÃO DO PERCENTUAL. TEMAS 952

E

1.016 DO STJ. REsp 1.568.244/RJ e REsp 1.873.377/PR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela abusividade do reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da apelada em razão da mudança de faixa etária para 59 anos.

2.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (Tema 952 do STJ).

3.

A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias (Tema 1.016 do STJ)

4.

A abusividade do reajuste por faixa etária deve ser aferida no caso concreto, levando-se em consideração fatores como o equilíbrio contratual, a base atuarial do reajuste, a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor (REsp 1.873.377/PR).

5.

Hipótese dos autos, em que houve o atendimento pela operadora do plano de saúde de dois dos três requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, quais sejam: a previsão contratual e a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores. Não obstante, ainda assim, o percentual de reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da autora na última faixa etária (59 anos ou mais) se mostra desarrazoado e aleatório, tendo sido fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea e em descompasso com a média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vezes de ser considerado idoso. Precedentes do STJ. Manutenção da sentença que declarou a abusividade do reajuste aplicado.

6.

Necessidade de reforma do julgado em relação ao quantum arbitrado de reajuste. Entendeu o magistrado de origem que o valor da mensalidade deveria ser reajustado exclusivamente com base no reajuste anual autorizado pela ANS. Ocorre que a sentença se encontra em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de legalidade do reajuste em razão da idade, impondo-se apenas a adequação do percentual a patamar razoável e que não onere em demasia o consumidor, considerando a média de mercado divulgada pela ANS, sem a necessidade de realização de perícia para a revisão atuarial, o que por certo é prova mais complexa que atrasaria ainda mais a prestação jurisdicional. Precedentes do STJ.

7.

In casu, impõe-se a substituição do índice abusivo de 92,92%, aplicando-se ao caso o percentual de 43,08%, equivalente ao reajuste médio dos planos individuais informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde” da ANS em outubro de 2019.

8.

Ante o indeferimento do pedido de danos morais pelo magistrado sentenciante, o que não foi objeto de recurso, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. Reforma da sentença neste ponto

9.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a redução do reajuste da última faixa etária, para o percentual de 43,08%, equivalente ao reajuste médio dos planos individuais informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde da ANS”, em outubro de 2019, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806182-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): DES. RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/06/2024)

[3]
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável. 3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

(...)

(STJ - REsp: 1360969 RS 2013/0008444-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

Belém, 20/05/2025